Tribunal: TJDFT
Processo: 0738030-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DECISÃO QUE INDEFERE A REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA A MULHER.
1. As medidas protetivas de urgência consistem em requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco, e se fundamentam não em prova de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco.
2. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, mormente quando congruente, segura e corroborada com as demais provas.
3. No caso, a vítima relatou episódios constantes de violência psicológica e moral (art. 7o da LMP) praticadas ao longo do relacionamento, o que requer a proteção de seus direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem.
4. Reclamação Criminal julgada improcedente.